Tribunal: TJDFT
Processo: 0737786-04.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. DILIGÊNCIA DISPENSÁVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DIVÓRCIO. OPÇÃO POR DEIXAR O IMÓVEL. COMODATO TÁCITO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA COMUNICAÇÃO SOBRE O ÂNIMO DE REAVER O IMÓVEL. POSSE PRECÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS. DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A posse não se confunde com a propriedade, e, também, não é consequência direta desta. Se, no caso concreto, a pretensão de reintegração de posse pode ser analisada sem a necessidade de oitiva de testemunhas, não há cerceamento de defesa. Ao contrário, o julgamento da lide sem a realização de diligências desnecessárias privilegia os Princípios da Celeridade e da Eficiência.

2. Ao optar livremente por deixar o imóvel de sua propriedade, no qual residia o casal, o ex-marido autoriza implicitamente a posse de sua ex-esposa, iniciando-se uma relação de comodato tácito. Inexistindo prova de comunicação, mesmo informal, sobre a vontade de reaver o imóvel, fica caracterizada a posse precária a partir do dia do ajuizamento da Ação de Reintegração de Posse.

3. A condenação à indenização pelos danos materiais suportados pressupõe prova do dano.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.